Tribunal: TJMT
Processo: 1033097-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033097-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (AGRAVANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS - CPF: 075.519.828-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

1005414-41.2017.8.11.0015

AGRAVANTE:
AGROINSUMOS COMERCIAL AGR
Í
COLA LTDA
.

AGRAVADO:
ELMO HENRIQUE
MORETTI MARTINS

EMENTA
.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO QUINHÃO HEREDITÁRIO ANTES DA CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE QUALQUER TENTATIVA DE PENHORA DE BENS DO DEVEDOR
.

INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, formulado pela exequente, em razão da renúncia do executado ao quinhão hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se a renúncia ao quinhão hereditário pelo executado caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, e se tal ato poderia ser considerado atentatório à dignidade da Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renúncia ao quinhão hereditário ocorreu em 20/07/2021, aproximadamente um ano antes da citação do executado por edital, em 12/07/2022.

4. O reconhecimento da fraude à execução exige, cumulativamente, a existência de citação válida e de alienação ou renúncia que reduza o devedor à insolvência. No caso, não foram constatados esses requisitos, conforme previsto no art. 792, IV, do CPC
e de acordo com o teor da Súmula n.o 375 do Superior Tribunal de Justiça
.

5
. A renúncia isolada, sem prova de insolvência ou redução patrimonial significativa, constitui exercício regular de direito, não configurando fraude à execução ou ato atentatório à dignidade da Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A renúncia ao quinhão hereditário, realizada antes da citação válida do devedor, não caracteriza fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC, sendo necessária, ainda, a demonstração concomitante de insolvência.”

_______

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: CPC, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do STJ
;
REsp n. 1.252.353/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013
;
TJ-SP - AI: 20231922520238260000 SP 2023192-25.2023.8.26.0000, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 09/03/2023
;
TJ-PR 00081475720218160131 Pato Branco, Relator: substituto Luciano
C
ampos de
A
lbuquerque, Data de Julgamento: 13/05/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto
por
AGROINSUMOS COMERCIAL AGR
Í
COLA LTDA
.
, contra decisão interlocutória (ID
174861256

–
autos de origem PJE No
1005414-41.2017.8.11.0015
)
proferida
pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
-
MT

que
,
na Ação de Execução de Título Extrajudicial
movid
a em desfavor de

ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS
,
indeferiu o pedido de
reconhecimento de fraude à execução postulado pela agravante
,

nestes termos
:

[...]

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que subsistem evidências que demonstram
que o executado, no curso da presente ação de execução, efetivou ato de renúncia à herança (ID n.o 115042484, págs. 2/20). Entretanto, no caso em pauta, a renúncia, por si só, não implica em ato configurador de fraude à execução
. Explico melhor.

Não obstante a exequente tenha fundamentado seu pedido em precedente jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a prática de fraude a execução no caso em que o devedor, devidamente citado, procedeu a renúncia de herança, tornando-se insolvente (STJ – REsp n. 1.252.353/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013,
DJe
de 21/6/2013),
verifica-se que se trata de precedente que não é vinculante e que, na verdade, não se amolda perfeitamente à situação posta em juízo
.
Primeiro porque, não obstante a citação do executado nos presentes autos seja válida, não se pode olvidar que se trata de citação ficta, realizada através de edital. Segundo porque não houve a tentativa de expropriação de qualquer bem do executado, não sendo possível sequer verificar que o ato de renúncia de herança o tenha reduzido à situação de insolvência.

Assim, no caso em pauta, tenho que o ato de renúncia praticado pelo executado não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 792 do Código de Processo Civil e, portanto, não pode ser considerado ato que implique em fraude à execução
. Como corolário natural, também não pode ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, já que se trata de um exercício regular de um direito.
Em verdade, caberia, na hipótese concreta, ao credor que se sentiu prejudicado pela renúncia praticada pelo devedor, promover a sua habilitação, perante o juízo competente para conhecer do inventário, para aceitar a herança em nome do renunciante, nos termos do procedimento previsto no art. 1.813, §§ 1.o e 2.o do Código Civil
.

[...]

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido acostado ao ID n.o 115042479
.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no feito, apresente memória de cálculo atualizada da dívida e indique bens, que compõem o acervo patrimonial do executado, passíveis de constrição judicial.

[...]
[grifos nossos
e do original
]

Em sua minuta recursal (ID
253600194
),
a agravante
apresenta as seguintes teses:

Fraude à execução pela renúncia do executado ao quinhão
hereditário

O agravado
, por sua vez,
executado revel citado por edital
,
apresenta
, por intermédio da Defensoria Pública que atua como Curador Especial,
contraminuta recursal (ID
256015156
) nas quais rebate as alegações
da recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
35836002
), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
253658163
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1005414-41.2017.8.11.0015

AGRAVANTE:
AGROINSUMOS COMERCIAL AGR
Í
COLA LTDA
.

AGRAVADO:
ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
-MT que,
na Ação de Execução de Título Extrajudicial
movid
a em desfavor do Agravado, executado revel
representado pela Defensoria Pública como Curador
Especial,
indeferiu
o pedido de reconhecimento de fraude à execução
,
postulado pela agravante
, que questiona
a
renúncia
do devedor a
quinhão hereditário
.

Em síntese, o Juízo
a quo

indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, ao argumento de que a renúncia do executado ao quinhão hereditário não se amolda às hipóteses previstas no artigo 792 do Código de Processo Civil.

O Juízo
Singular
fundamentou que, para configuração da fraude à execução, seria necessário comprovar o registro da penhora ou averbação premonitória, ou ainda a má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula 375 do STJ.

Ademais, destacou que a renúncia isolada, sem comprovação de insolvência ou redução patrimonial significativa do executado, constitui exercício regular de direito, não configurando ato atentatório à dignidade da Justiça.

Por fim, c
oncluiu que caberia ao credor buscar habilitação no inventário,
nos termos do artigo 1.813 do Código Civil, para aceitar a herança em nome do renunciante, caso se sentisse prejudicado
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Fraude à execução pela renúncia do executado ao quinhão hereditário

A agravante
afirma que a renúncia ao quinhão hereditário foi realizada com intenção deliberada de frustrar os credores, já que o ato ocorreu enquanto a execução estava em curso.

Assevera que
a renúncia ocorreu após a citação por edital e enquanto a execução estava em trâmite, demonstrando a intenção de frustrar a execução.

Argumenta que a renúncia foi uma estratégia para blindar o patrimônio do agravado, privando os credores de acessar os bens para satisfação de suas dívidas.

Afirma que a renúncia foi cuidadosamente planejada, realizada em outro
E
stado
da federação
e sem notificação aos credores, caracterizando má-fé e intenção de frustrar as obrigações legais.

Destaca que
o patrimônio renunciado inclui bens avaliados em R$ 14.950.000,00, compostos por fazendas, prédios comerciais, lotes urbanos, quotas sociais e outros ativos.

Ressalta
que a renúncia ocorreu em 20/07/2021, enquanto a execução tramitava desde 24/02/2017, deixando o agravado sem qualquer patrimônio para responder pelas dívidas.

Para corroborar com a alegação de insolvência do devedor, argumenta que
o agravado possui diversas outras execuções contra si.

Além disso, a
agravante diferencia entre renúncia translativa e abdicativa, afirmando que, no caso em questão, trata-se de uma renúncia translativa, que configura alienação disfarçada de bens.

Assim, postula pela reforma da decisão objurgada para que
a fraude à execução seja reconhecida, tornando a renúncia ao quinhão hereditário ineficaz
parente a agravante
, com a conseguinte
inclusão da inventariante, da viúva meeira e dos demais herdeiros
,
que receberam bens do espólio
,
no polo passivo da execução, para que respondam solidariamente pelo débito.

Por fim, requer
a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
, no
percentual
de 20%
sobre o
débito executado, em razão da conduta atentatória à dignidade da justiça.

O agravado, por sua vez, através de seu Curador Especial, sustenta que
a renúncia ao quinhão hereditário não configura fraude à execução, pois
n
ão houve
prévia
tentativa de expropriação de bens do agravado
e o
ato de renúncia não resultou em redução patrimonial significativa ou insolvência do devedor.

Ressalta que não há prova nos autos de que a renúncia tenha causado prejuízo efetivo ao credor, o que enfraquece o argumento de fraude à execução.

Invoca o artigo 792 do CPC, que define as hipóteses de fraude à execução, argumentando que nenhuma delas se aplica ao caso.

O agravado também
afirma que não houve registro de penhora nem qualquer evidência de má-fé, descaracterizando a fraude
, nos termos da Súmula no
375 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a citação do agravado nos autos foi fictícia (realizada por edital), o que afasta a
afirmação
de que ele tinha ciência da execução pendente no momento da renúncia.

Sustenta que a renúncia ao quinhão hereditário é um ato jurídico válido e regular, que não implica automaticamente em fraude à execução.

Destaca que não há impedimento legal para que o agravado exerça esse direito, desde que não seja comprovada má-fé ou redução dolosa do patrimônio.

Pois bem
.
Ressai dos autos
de origem que
a Execução por Quantia Certa, distribuída em 27 de abril de 2017, tem por objeto
uma Duplicata emitida em 21 de janeiro de 2014, no montante de R$ 29.270,66, em desfavor do ora agravado,
referente a mercadorias
que teriam sido
adquiridas pelo
e
xecutado, com vencimento em 30 de julho de 2014
(ID
6703902
).

Após tentativas frustradas de citação,
o agravado foi citado, por edital, com publicação no Diário Judicial Eletrônico em
12/07/2022
, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Citação
-
15906285)
.

Em sequência, verifica-se que a agravante postulou pela penhora dos ativos financeiros do executado via
Sisbajud
, bem com
o
pela
busca de veículos via
Renajud
; pela
inclusão
em
cadastro de inadimplente
s
; pe
la expedição de Certidão de Protesto e pela inclusão na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme petição
distribuída em 08/12/2022 (ID
105828880
).

Em sequência, a Defensoria Pública, como Curadora Especial, apresento Exceção de
Pré
-executividade (ID
112098917
).

A ora agravante impugnou a
Exceção e
, em seguida, apresentou a Manifestação apontando a Fraude à Execução (ID 115042479).

Ocorre que, conform
e declarado pela própria agravante, a renúncia ao quinhão hereditário em exame ocorreu
em
20/07/2021
, aproximadamente um ano
antes da citação por edita
l do ora agravado, que conforme citado,
foi em
12/07/2022
.

Não
se olvida que o Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento
pela possibilidade de reconhecimento de fraude à execução por renúncia à herança, mas, para tanto,
faz-se necessário que
a citação do renunciante
já tenha
sido previamente efetivada e, ademais,
que a insolvência também seja demonstrada
, conforme cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
. FRAUDE DE EXECUÇÃO. DEVEDOR
CITADO EM AÇÃO QUE PROCEDE À RENÚNCIA DA HERANÇA,

TORNANDO-SE INSOLVENTE
. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CARACTERIZANDO FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O EXEQUENTE. PRONUNCIAMENTO INCIDENTAL RECONHECENDO A FRAUDE, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PREJUDICADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO OU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA TRANSLATIVA. ATO GRATUITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BENEFICIADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA FRAUDE, QUE PREJUDICA A ATIVIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVIDADE DO PROCESSO. CABIMENTO.

1. Os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis
-,respondem
pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos
arts
. 591 do Código de Processo Civil e 391 do Código Civil. Com efeito, como é
o patrimônio do devedor que garante suas dívidas, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado,
após a citação
,
que resulte em sua
insolvência
, frustrando a atuação da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria.

2. O art. 592, V, do Código de Processo Civil prevê a ineficácia (relativa) da alienação de bens em fraude de execução, nos limites do débito do devedor para com o autor da ação. Nesse passo, não se trata de invalidação da renúncia da herança, mas sim na sua ineficácia perante o credor - o que não implica deficiência do negócio jurídico -, atingindo apenas
as consequência
jurídicas exsurgidas do ato; por isso não há cogitar das alegadas supressão de competência do Juízo do inventário, anulação da sentença daquele Juízo, tampouco em violação à coisa julgada.

3. Assim, mesmo em se tratando de renúncia translativa da herança, e não propriamente abdicação, se extrai do conteúdo do art. 1.813, do Código Civil/02, combinado com o art. 593, III, do CPC que, se o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, o ato será ineficaz perante aqueles que com quem litiga. Dessarte, muito embora não se possa presumir a má-fé do beneficiado pela renúncia, não há como permitir o enriquecimento daquele que recebeu gratuitamente os bens do quinhão hereditário do executado, em detrimento do lídimo interesse do credor e da atividade jurisdicional da execução.

4. "É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos gratuitos do devedor, em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições acerca da má-fé dos donatários (v.g.
arts
. 1.997, 1.813, 158 e 552 do Código Civil de 2002). (REsp 1163114/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011,
DJe

01/08/2011)

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.252.353/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013,
DJe
de 21/6/2013.) [grifo nosso]

Assim, p
ara
a
caracterização da fraude à execução, prevista
no inciso IV, do artigo 792, do Código de Processo Civil
,
necessária a concorrência de dois requisitos
, quais sejam, uma ação em curso com citação válida e, alienação do bem capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Logo, além do ajuizamento da demanda, há que se verificar, primeiramente, se a citação se deu anteriormente à renúncia da herança para configuração de fraude. Porém,
conforme asseverado,
não é o que ocorre no presente caso.

Nos
termos da
Súmula n.o 375 do Superior Tribunal de Justiça
(“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.
“),
não se pode presumir a má-fé do executado ao realizar a renúncia, uma vez que a
angularização
da presente
relação processual nem sequer havia se aperfeiçoado quando do
ato jurídico questionado.

Ademais, assevera-se que
ainda não foi efetivada qualquer tentativa de penhora dos bens do executado
, não se podendo afirmar o estado de insolvência do devedor apenas com lista de processos nos quais ele também está sendo executado.

Por conseguinte, não se evidencia a fraude à execução suscitada pela exequente, ora agravante. A
lém do supracitado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia do negócio jurídico de renúncia à herança frente à execução.
Renúncia à herança realizada anteriormente à citação no processo. Inocorrência de fraude à execução
. Decisão reformada.

(TJ-SP - AI: 20231922520238260000 SP 2023192-25.2023.8.26.0000, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 09/03/2023, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
FRAUDE À EXECUÇÃO. ATO DE RENÚNCIA À HERANÇA
APÓS A CITAÇÃO
DO EXECUTADO NA EXECUÇÃO
. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS BENEFICIADOS PELO QUINHÃO RENUNCIADO, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE INVALIDAÇÃO DA RENÚNCIA DA HERANÇA, MAS SIM NA SUA INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR. DESCABIMENTO DA TESE DE DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO DA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.EXECUÇÃO.
DEVEDOR CITADO EM AÇÃO QUE
PROCEDE
À RENÚNCIA DA HERANÇA, TORNANDO-SE
INSOLVENTE
. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CARACTERIZANDO FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O EXEQUENTE. PRONUNCIAMENTO INCIDENTAL RECONHECENDO A FRAUDE, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PREJUDICADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO OU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA TRANSLATIVA. ATO GRATUITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BENEFICIADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA FRAUDE, QUE PREJUDICA A ATIVIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVIDADE DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. Os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis -, respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos
arts
. 591 do Código de Processo Civil e 391 do Código Civil. Com efeito, como é o patrimônio do devedor que garante suas dívidas, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado, após a citação, que resulte em sua insolvência, frustrando a
atuação da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria. 2. O art. 592, V, do Código de Processo Civil prevê a ineficácia (relativa) da alienação de bens em fraude de execução, nos limites do débito do devedor para com o autor da ação. Nesse passo, não se trata de invalidação da renúncia da herança, mas sim na sua ineficácia perante o credor - o que não implica deficiência do negócio jurídico -, atingindo apenas
as consequências
jurídicas exsurgidas do ato; por isso não há cogitar das alegadas supressão de competência do Juízo do inventário, anulação da sentença daquele Juízo, tampouco em violação à coisa julgada. 3. Assim, mesmo em se tratando de renúncia translativa da herança, e não propriamente abdicação, se extrai do conteúdo do art. 1.813, do Código Civil/02, combinado com o art. 593, III, do CPC que, se o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, o ato será ineficaz perante aqueles que com quem litiga. Dessarte, muito embora não se possa presumir a má-fé do beneficiado pela renúncia, não há como permitir o enriquecimento daquele que recebeu gratuitamente os bens do quinhão hereditário do executado, em detrimento do lídimo interesse do credor e da atividade jurisdicional da execução. 4. "É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos gratuitos do devedor, em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições acerca da má-fé dos donatários (v.g.
arts
. 1.997, 1.813, 158 e 552 do
Código Civil de 2002).
( REsp
1163114/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011,
DJe
01/08/2011) 5. Recurso especial não provido.
( REsp
1252353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013,
DJe
21/06/2013) (grifou-se)

(TJ-PR 00081475720218160131 Pato Branco, Relator: substituto
luciano
campos de
albuquerque
, Data de Julgamento: 13/05/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2023) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024